Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-51.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016890-51.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[
É
LCIO DIAS DA SILVA - CPF: 111.423.591-15 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO J
Ú
NIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM FINALIDADE DE EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado. O contrato envolveu a liberação de valores por TED, com cobrança da quantia em parcela única na fatura do cartão de crédito. O juízo de origem reconheceu prática abusiva e determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado, com recálculo das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com finalidade de saque configura empréstimo pessoal disfarçado, violando o dever de informação e a boa-fé contratual; e (
ii
) saber se é possível a readequação da modalidade contratual para empréstimo consignado, com restituição dos valores cobrados indevidamente, conforme a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato rotulado como cartão de crédito consignado, com liberação de valores por TED e cobrança em fatura com amortização apenas parcial do principal, configura modalidade híbrida que viola o art. 46 do CDC e os princípios da transparência e da boa-fé.

A operação desvirtua a finalidade do empréstimo consignado, sujeitando o consumidor a juros mais elevados sem a efetiva ciência das condições contratuais, como número de parcelas, valor total devido e forma de amortização.

A prática resulta em dívida de caráter perpetuado e onerosidade excessiva, contribuindo para o superendividamento do consumidor, em afronta ao disposto nos
arts
. 6º, III e 39, III e V, do CDC.

A jurisprudência reconhece o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando não há clara informação quanto à natureza do negócio jurídico (REsp 1722322/MA).

Cabe a readequação contratual para modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TES

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com finalidade de saque, sem informações claras sobre o valor total financiado, número de parcelas e encargos aplicáveis, configura prática abusiva e vício de consentimento. 2. É cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado, com incidência da taxa média de juros de mercado à época, e restituição simples dos valores pagos indevidamente.”

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por Elcio Dias da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, reiterando as alegações da inicial e defendendo a existência de vício de consentimento, ausência de informação, e prática abusiva do banco. Pugna pela reforma da sentença, com acolhimento dos pedidos formulados.

O banco apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 322903368).

É o relatório.

V O T O

EXM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que Elcio Dias da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão do contrato e repetição de indébito, em face de Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que, na condição de servidor público aposentado, contratou, por meio de ligação telefônica, o que imaginava ser um empréstimo consignado comum, quando, na realidade, teria sido firmado contrato de cartão de crédito de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que jamais teria solicitado, tampouco recebido fisicamente ou utilizado.

Sustenta que os descontos efetuados mensalmente em sua folha de pagamento não reduzem o montante da dívida, por incidirem apenas sobre encargos rotativos e parcela mínima da fatura, tornando-a impagável.

Afirma ausência de informações claras, de contrato formal e de faturas, bem como a inércia do banco requerido mesmo após tentativa de solução administrativa junto ao PROCON/MT.

Ao final, requereu a nulidade do contrato por vício de consentimento, a cessação dos descontos em folha de pagamento, a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, reiterando as alegações da inicial e defendendo a existência de vício de consentimento, ausência de informação, e prática abusiva do banco. Pugna pela reforma da sentença, com acolhimento dos pedidos formulados.

Pois bem. Inicialmente, cumpre reconhecer a plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos do artigo 3º, §2º, do referido diploma legal, considerando tratar-se de relação jurídica firmada entre consumidor e instituição financeira, prestadora de serviços bancários.

Em razão dessa natureza consumerista, é igualmente cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em benefício da parte hipossuficiente, o que foi, de fato, deferido nos autos.

Contudo, cumpre esclarecer que, ainda que operada a inversão do ônus probatório, não se exime a parte autora, ora apelante, de apresentar ao menos indícios mínimos da veracidade das alegações formuladas na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual prevê que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

No caso concreto, o apelante sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afirmando desconhecer a natureza jurídica do contrato celebrado, e alegando a ocorrência de vício de consentimento
.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a instituição financeira, ora apelada, colacionou cópia da proposta de adesão firmada pelo autor, bem como os comprovantes das transferências bancárias (TEDs) efetivadas em favor deste, a título de crédito oriundo da contratação, documentos estes que não foram objeto de impugnação específica.

Por conseguinte, não há como acolher o pedido de declaração de inexistência do débito, uma vez que o apelado comprovou nos autos a existência da relação jurídica, mediante apresentação do contrato devidamente assinado, e da efetiva liberação dos valores na conta bancária do autor.

Ressalte-se, ainda, que o apelante não contestou a autenticidade da assinatura aposta na proposta contratual, tampouco negou ter recebido os valores creditados, circunstâncias que presumem a regularidade da contratação, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Este é o entendimento desta Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REQUERIMENTO DE NULIDADE DO
CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSENTE PEDIDO DE
CONVERSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

A Apelante ajuizou ação visando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a devolução dos valores debitados, alegando desconhecimento da modalidade contratada e a abusividade da operação. O Banco Apelado apresentou o contrato devidamente assinado e faturas que comprovam a relação jurídica e os saques realizados pela
Apelante.

II. Questão em Discussão:

2. A controvérsia reside na validade da contratação da modalidade RMC e na suposta ausência de autorização para o desconto na folha de pagamento.

III.
Razões de Decidir:

3. A relação jurídica restou comprovada pelo contrato apresentado, devidamente assinado pela Apelante, o que afasta a alegação de desconhecimento da operação. Embora a modalidade contratada tenha características de empréstimo consignado, não havendo como conferir absoluta certeza sobre a validade do negócio jurídico na forma como foi realizado (se simples empréstimo consignado ou RMC), a autora pleiteou apenas a declaração de nulidade do contrato, com a consequente inexistência de débito e a devolução de todo o valor pago, o que não pode prosperar, visto que restou devidamente comprovada a existência de contratação e a transferência dos valores para a conta da autora.

IV.
Dispositivo e Tese:

4. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a validade do contrato. Tese de julgamento: "A existência de contrato assinado e a realização de saques comprovam a relação jurídica entre as partes, afastando a alegação de desconhecimento da contratação”. Dispositivos relevantes citados: CDC,
art
. 6º, III; art. 85, § 11, do CPC.
(RAC n. 1048389-24.2022.8.11.0041, 5ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025).

A propósito, já tive a oportunidade de me manifestar em situação análoga:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In
casu
, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(RAC n. 1003473-78.2020.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 01.09.2021).

Nesse contexto, não se sustenta a alegação de inexistência do débito, tampouco de ilegalidade ou ilicitude nas cobranças efetuadas, diante da demonstração inequívoca da relação contratual, do recebimento dos valores creditados, e da ausência de impugnação idônea quanto à validade do negócio jurídico.

Do mesmo modo, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil e ao consequente dever de indenizar, conforme estabelece o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

A inexistência de prova quanto ao ato ilícito afasta o dever de reparação civil, conforme reiterado em precedentes dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm.
Cív
., Rela. Desa. Marilene
Bonzanini
Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Igualmente, não se justifica a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a cobrança possui lastro contratual, não se verificando a má-fé exigida pelo art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, demonstrada a existência de relação contratual válida, ausente o vício de consentimento, inexistente o ato ilícito, e não configurada má-fé na cobrança, os descontos efetuados na folha de pagamento do apelante configuram exercício regular de direito da instituição financeira.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EX
MO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2º
VOGAL

-
CONVOCAD
O
):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional de contrato e repetição do indébito ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O apelante alega, em síntese, que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendia contratar empréstimo consignado. Sustenta que nunca utilizou o cartão para compras, não o desbloqueou e que os descontos em seu benefício previdenciário já ultrapassaram R$ 30.000,00.

Argumenta que houve vício de consentimento, onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato, com a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a legalidade da contratação, afirmando que o contrato foi firmado voluntariamente, com informações claras sobre a modalidade contratada. Sustenta que o apelante realizou oito saques, cujos valores foram transferidos para sua conta bancária, e que os descontos em folha correspondem apenas ao valor mínimo da fatura, conforme previsto contratualmente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal
(
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ
(
REsp 1722322/MA
),
tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos
consignados (
AREsp
1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

A propósito, julgado desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do
contrato. (
TJMT, 10150966320228110041, Relator: Desa.
Antônia
Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022)
.” A
instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(N.U 1024441-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR AGRAVO IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática é válida diante de jurisprudência dominante (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ). 4. A prescrição da repetição de indébito é decenal e incide a partir de cada desconto, estando prescritas as parcelas anteriores a 17/09/2014. 5. A liberação de valores via TED, embora rotulada como cartão consignado, configura empréstimo comum, em prática abusiva que impõe juros mais elevados e ultrapassa a margem legal.
6. Impõe-se a readequação contratual para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época.
7. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, autorizando a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza aplicação de multa (...) (N.U 1042107-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa média de juros praticada no mercado à época para empréstimos consignados, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros moratórios a partir da citação, calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária desde cada desconto, atualizado pelo IPCA.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

V O T
O(
RETIFICADO
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

De antemão, manifesto minha posição no sentido de
aderir integralmente ao voto divergente
proferido pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
para
prover parcialmente

o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Considerando a adesão do eminente Relator ao voto proferido pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, e estando ambos os posicionamentos em consonância, igualmente
adiro a esse entendimento para prover parcialmente
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025